Tribunal: TJMT
Processo: 1023759-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. Venda casada. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Nulidade das cláusulas. Repetição do indébito em dobro. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do banco e improcedente a reconvenção da ré, que alegava abusividade na cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e deve ser considerada abusiva; (ii) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem é nula por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
3. A cobrança do seguro prestamista revela-se abusiva, por configurar venda casada, diante da ausência de comprovação de que a consumidora teve liberdade de escolha e recebeu informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, em violação ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ.
4. A tarifa de avaliação do bem é considerada nula, pois não foi comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, sendo insuficiente a mera previsão contratual do valor da tarifa, nos termos do Tema 958 do STJ.
5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dado que a cobrança indevida resultou de conduta contrária à boa-fé objetiva, sem demonstração de engano justificável.
6. A abusividade das cláusulas acessórias não afasta a mora da devedora quanto às parcelas inadimplidas do contrato, razão pela qual mantém-se a busca e apreensão do veículo, autorizada a compensação dos valores em sede de liquidação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. “Configura venda casada a cobrança de seguro prestamista sem demonstração da liberdade de escolha da consumidora quanto à contratação”. 2. “A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente prova da efetiva prestação do serviço”. 3. “É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando ausente engano justificável e verificada conduta contrária à boa-fé objetiva”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, arts. 368, 389 e 406; CPC, arts. 85, § 2o e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Segunda Seção; STJ, AgInt no REsp 1954561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/2/2022; STJ, AgInt no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/8/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1065618-89.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/12/2025, DJE 23/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023759-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMELIA ALVES DA SILVA - CPF: 316.559.802-97 (APELANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. Venda casada. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Nulidade das cláusulas. Repetição do indébito em dobro. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
instituição financeira
, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do banco e improcedente a reconvenção da ré, que alegava abusividade na cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e deve ser
considerada abusiva; (
ii
) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem é nula por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III.
Razões de decidir

3.
A cobrança do seguro prestamista revela-se abusiva, por configurar venda casada, diante da ausência de comprovação de que a consumidora teve liberdade de escolha e recebeu informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, em violação ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ.

4.
A tarifa de avaliação do bem é considerada nula, pois não foi comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, sendo insuficiente a mera previsão contratual do valor da tarifa, nos termos do Tema 958 do STJ.

5.
A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dado que a cobrança indevida resultou de conduta contrária à boa-fé objetiva, sem demonstração de engano justificável.

6.
A abusividade das cláusulas acessórias não afasta a mora da devedora quanto às parcelas inadimplidas do contrato, razão pela qual mantém-se a busca e apreensão do veículo, autorizada a compensação dos valores em sede de liquidação.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
Configura venda casada a cobrança de seguro prestamista sem demonstração da liberdade de escolha da consumidora quanto à contratação
”
.
2. “
A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente prova da efetiva prestação do serviço
”
.
3. “
É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando ausente engano justificável e verificada conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; CC,
arts
. 368, 389 e 406; CPC,
arts
. 85, § 2o e 98, § 3o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Segunda Seção; STJ,
AgInt
no REsp 1954561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
23/2/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
19/8/2021; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
30/03/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1065618-89.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/12/2025, DJE 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AM
É
LIA ALVES DA SILVA

contra sentença proferida pel
o

Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
, Ju
iz
de Direito da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão

ajuizada
por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
.
A
.
,
julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção
(
ID
337787457
).

Em suas
razões recursais,

a apelante sustenta que a sentença
recorrida
deixou de apreciar adequadamente
as alegações de abusividade

identificadas
no contrato de financiamento

em discussão, firmado entre a apelante e a instituição financeira apelada
(ID
337787461
)
.

Alega
que houve
a cobrança indevida da tarifa de avaliação do bem, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, bem
como a imposição de seguro prestamista, caracterizando venda casada e violação aos art
igos
39, I, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o que ensejaria a nulidade dessas cláusulas.

Argumenta, ainda, que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do C
D
C, diante da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso

para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade das cobranças impugnadas, com a consequente restituição dos valores pagos, além da condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Recurso tempestivo
.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 338754351).

Em contrarrazões,
a instituição financeira apelada se manifesta pela manutenção integral da sentença recorrida
(I
D
337787463
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
.
A
.
ajuizou
Ação
de Busca e Apreensão

em desfavor de

AMELIA ALVES DA SILVA
,
objetivando a apreensão do veículo
Hyundai Creta
Attitude
1.6 16V, ano 2017, alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário n. 579619479.30410, postulando
, para tanto,
a concessão de liminar para retomada do bem e posterior consolidação da propriedade em seu favor
(I
D
337787384
)
.

Por meio de emenda à inicial, o autor esclareceu que a notificação extrajudicial restou infrutífera, tendo retornado com a informação de “não existe o número”, motivo pelo qual promoveu o protesto do título como forma de comprovação da mora (ID 337787407).

A liminar foi deferida, determinando-se a busca e apreensão do veículo, providência que se efetivou em 21/07/2023 (ID

337787408 e 337787411).

Diante da frustração das tentativas de citação pessoal da requerida, foi autorizada a citação por edital, com a consequente nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial (ID 337787445).

A requerida, representada pela Defensoria Pública, apresentou contestação acompanhada de pedido reconvencional, na qual sustentou a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão, alegou a existência de cobranças abusivas

e
requereu a revisão do contrato, bem como a repetição em dobro dos valores supostamente pagos de forma indevida
(ID
337787453
)
.

Em
sede de
impugnação, o autor rebateu integralmente as alegações defensivas e pugnou pela improcedência da reconvenção
(ID 337787456)
.

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor do autor e autorizando sua alienação, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, reconhecendo a validade do seguro prestamista, da tarifa de avaliação do bem e das demais cláusulas contratuais, com condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

DO MÉRITO

[...]

Da Análise dos Pedidos Reconvencionais

Do Seguro Prestamista

O pedido de reconhecimento de abusividade do seguro prestamista por configurar venda casada não procede. O Tema 972 do STJ estabelece que a cobrança de seguro de proteção financeira é válida desde que o consumidor tenha optado por ele, não sendo obrigado a contratá-lo.

Na análise dos documentos contratuais (id. 121904221), verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi facultativa e expressamente aceita pela requerida, constando no item B6 do contrato com valor de R$ 1.783,49. Não há elementos que demonstrem coação ou imposição para a contratação do seguro, não se configurando venda casada.

Da Tarifa de Avaliação de Bem

A tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 639,00 também não apresenta abusividade. O Tema 958 do STJ estabelece a
validade da cobrança de tarifas de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva.

O valor cobrado é proporcional ao bem financiado e não há elementos que demonstrem a não prestação do serviço ou onerosidade excessiva. A requerida sequer comprovou que o serviço não foi efetivamente prestado, limitando-se a alegação genérica.

Da Repetição do Indébito

Considerando que não se configurou cobrança indevida, seja do seguro prestamista, seja da tarifa de avaliação, não há fundamento para a repetição do indébito pleiteada.

Da Validade das Demais Cláusulas Contratuais

As demais cláusulas contratuais não apresentam abusividade. A taxa de juros remuneratórios de 1,70% ao mês, quando comparada à taxa média de mercado vigente à época da contratação, situa-se dentro dos parâmetros de normalidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que a abusividade deve ser aferida caso a caso, considerando-se a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da contenda, o que faço nos termos do art. 487, I, do CPC, c/c o art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69 para: a) TORNAR definitiva a liminar deferida; b) DECLARAR consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial no patrimônio do autor; e c) FACULTO à parte autora a venda do bem a terceiros, independentemente de leilão, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 3o, §5o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04, devendo aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção, por ausência de fundamento jurídico e fático, resolvendo o mérito da contenda, o que faço nos termos do art. 487, I, do CPC, c/c o art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, que a execução fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

[...]
” (I
D
337787457
).

Irresignada, a requerida interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a abusividade da cobrança do seguro prestamista, por configurar prática de venda casada, bem como da tarifa de avaliação do bem, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, postulando, ainda, a repetição do indébito.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o presente recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

Estabelecida essa premissa, passo à análise das questões controvertidas suscitadas no recurso, quais sejam:
i
)
a alegada abusividade da cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada;
ii
)
a alegada abusividade da tarifa de avaliação do bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;
e
iii
)
o direito à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos
.

No que concerne à legalidade da
cobrança do seguro prestamista
em contratos bancários
, a matéria foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos
Especiais n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos afetados ao rito dos recursos repetitivos, que culminou na fixação da tese vinculante n. 2 do Tema 972, nos seguintes termos:

“
Nos contratos bancários em geral
,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece, portanto, a possibilidade de contratação de seguro prestamista no âmbito de contratos de financiamento,desde que essa contratação não seja imposta ao consumidor de forma direta ou indireta,e que se preserve sua liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora.

Esse entendimento decorre da aplicação do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a prática de venda casada,

in
verbis
:

“
Art. 39. É
vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
”.

Nesse cenário, compete à instituição financeira comprovar que o consumidor teve plena ciência da contratação do seguro e que lhe foi assegurada a liberdade de recusa ou de escolha por outra seguradora.

No caso concreto, todavia, embora a
parte
apelada alegue que
a
consumidor
a
teria anuído voluntariamente à contratação do seguro prestamista, os documentos carreados aos autos não comprovam a efetiva manifestação de vontade livre, consciente e autônoma da apelante.

Com efeito, da análise detida do instrumento contratual
(ID
337787390
)
, constata-se que não há qualquer proposta de adesão separada
ou outro instrumento que evidencie que essa contratação foi precedida de informação clara, adequada e destacada.

E
mbora o contrato mencione a facultatividade do seguro prestamista, sua inclusão ocorreu de forma automática e integrada ao financiamento, sem qualquer demonstração de que a consumidora tenha recebido efetiva oportunidade de escolha ou esclarecimento individualizado acerca da contratação.

Aliás
, a mera menção do valor do seguro no corpo do contrato-padrão não supre o dever de informação qualificada e não autoriza concluir que houve consentimento válido, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

A análise das condições contratuais (ID 121904221
,
item B.6) evidencia que o seguro foi inserido como componente do próprio valor financiado, transmitindo-se à
apelante
a impressão de que se tratava de requisito inerente à operação de crédito.

Soma-se a isso o fato de que a seguradora indicada,
Itaú Seguros S.A.
, pertence ao mesmo grupo econômico do banco apelado, circunstância que reforça a conclusão de que a contratação não resultou de decisão livre e autônoma da consumidora, mas de verdadeira indução por parte da instituição financeira, configurando prática abusiva e incompatível com a liberdade de escolha assegurada pelo art
igo
39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse
contexto
, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
ao reconhecer
a abusividade da cláusula de seguro prestamista quando não evidenciada a possibilidade real de escolha ou a existência de contratação autônoma, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
SEGURO PRESTAMISTA
.
CONTRATAÇÃO
.
LIBERDADE DE ESCOLHA
. IMPRESCINDIBILIDADE.[...]2. O Tribunal estadual concluiu que o instrumento contratual apenas permitia a escolha de se contratar o seguro perante seguradora ligada à instituição financeira, não facultando ao agravado a contratação em outros termos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
nos
5 e 7 do STJ.3.
O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada
,
conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo
.[...]5. Agravo interno não provido
.”(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1954561/PR,Rel. Min.Moura Ribeiro,
Dje
23/2/2022– grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
.
VENDA CASADA
.
OCORRÊNCIA
.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE.1. Ação revisional de cláusulas contratuais.2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2a Seção
(recurso repetitivo).3. Agravo interno no recurso especial não provido
.”(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP,Rel. Min.Nancy Andrighi,
DJe
19/8/2021– grifo nosso).

Nessas circunstâncias, evidenciada a prática abusiva de venda casada,
impõe-se a reforma da sentença recorrida neste particular
,
para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista
, no montante de R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

No que se refere à
tarifa de avaliação do bem
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958,
firmou a tese da validade de sua cobrança, desde que efetivamente prestado o serviço e demonstrada sua necessidade.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apelada não apresentou qualquer prova concreta da efetiva realização do serviço de avaliação do veículo.

Por certo, o
simples destaque contratual do valor da tarifa de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), sem documentação comprobatória da prestação do serviço, não supre o ônus probatório que lhe incumbia.

Diante d
isso
, a cobrança
se
revela abusiva, pois não comprovada a efetiva prestação do serviço, impondo-se
a reforma da sentença recorrida para reconhecer
sua nulidade, nos termos do art
igo
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal, o reconhecimento da abusividade de encargos acessórios não implica, necessariamente, na descaracterização completa da mora do devedor quando mantida a legalidade dos encargos do período da normalidade, como os juros remuneratórios e a capitalização. Veja-se:

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO.
[...]
REVISÃO DO CONTRATO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. ART. 833, § 1o, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E DE SERVIÇO ACESSÓRIO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS.
PATAMAR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A cobrança de tarifa de avaliação de bem é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, ônus que lhe incumbe. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista quando não é comprovado que ao consumidor foi dada a liberdade de contratar com seguradora de sua escolha.
O reconhecimento da abusividade de encargos acessórios
,
como tarifas e seguro
,
não descaracteriza a mora do devedor quando mantida a legalidade dos encargos do período da normalidade
(juros remuneratórios e capitalização). [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1065618-89.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 23/12/2025 – grifo nosso).

No caso dos autos, observa-se que a apelante pagou apenas 5 (cinco) parcelas das 48 (quarenta e oito) contratadas, restando inadimplente quanto ao valor principal do financiamento.

Assim, ainda que se reconheça a abusividade dos encargos acessórios ora questionados,
subsiste a mora
quanto aos valores efetivamente devidos, razão pela qual
deve ser mantida a busca e apreensão do veículo
.

Contudo, o débito deverá ser recalculado em sede de liquidação de sentença, expurgando-se os valores indevidos referentes ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, assegurando-se à apelante o direito à restituição dos valores pagos a maior, conforme se passa a analisar.

Quanto à
restituição

dos valores descontados indevidamente
, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como na espécie, é imperiosa a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou acobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/
0
3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Nessa linha, tendo a contratação ocorrido em 01/08/2022, portanto após a modulação de efeitos determinada no precedente mencionado (30/03/2021), e verificado que a cobrança de seguro prestamista sem demonstração de liberdade de escolha e de tarifa de avaliação sem comprovação da prestação do serviço evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a restituição do indébito em dobro.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais valores reconhecidos como devidos entre as partes poderão ser objeto de compensação, conforme previsão do artigo 368 do Código Civil, desde que compatíveis em liquidez, certeza e exigibilidade, hipótese que poderá ser analisada em sede de cumprimento de sentença, conforme os limites firmados neste julgado.

Ante o exposto
,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
AMÉLIA ALVES DA SILVA
, a fim de

reformar parcialmente a sentença recorrida
, tão somente para:
i
)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, declarando nula sua contratação e determinando a restituição dos valores pagos a esse título;

ii
)
declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados;
e
iii
) condenar a instituição financeira apelada à repetição do indébito, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior pela consumidora, acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso indevido (data do respectivo pagamento) e de juros moratórios pela taxa Selic desde a citação, deduzido oíndice de correção, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, montante a ser apurado em liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Em razão da reforma parcial da sentença recorrida, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor da instituição financeira e 20% (vinte por cento) a cargo da apelante, mantido o patamar de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, os quais deverão incidir, contudo, sobre o
proveito econômico obtido
, preservada a suspensão da exigibilidade em relação à cota-parte da apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido
, o que não é o caso dos autos

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026